Tribunal: STF
Processo: RE 109156
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO. JUROS DE MORA.
O PLEITO, POSTO NO EXTRAORDINÁRIO COM APOIO NA LETRA 'A' DO ART.
119, III, DA C.F., NÃO E PASSIVEL DE REEXAME NO S.T.F. SE OS
DISPOSITIVOS LEGAIS AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADO VIGENCIA NÃO
FORAM PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
SUBSISTINDO O ITEM REFERENTE AO INICIO DA CONTAGEM DE JUROS DE MORA,
POIS AI O APELO ÚLTIMO SE APOIOU NA LETRA 'D' DO MESMO PRECEITO
CONSTITUCIONAL E VIERAM ACORDAOS DIVERGENTES, E DE SE CONHECER DO
RECURSO, NESTA PARTE, E AI SE LHE DAR PROVIMENTO, A FIM DE QUE TAIS
JUROS SEJAM CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDINDO SOBRE OS
SALARIOS MINIMOS QUE SE FOREM SUCEDENDO, E NÃO A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. A PRIMEIRA PARTE DA SÚMULA
163 JÁ NÃO SUBSISTE EM FACE DA LEI N. 4.414-64, ARTIGO 1., E DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA.